Tribunal: TJES
Processo: 5000080-31.2022.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-31.2022.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA VARGAS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA. PRESCRIÇÃO. NARRA A AUTORA QUE É CLIENTE DA RÉ POSSUINDO A INSTALAÇÃO N.º 1814079. EM 11/2017 RECEBEU UMA FATURA NO VALOR DE R$ 945,00 QUE POR CONTA DE SEU VALOR EXORBITANTE BUSCOU A REQUERIDA PARA DESCOBRIR A RAZÃO DO VALOR, RESULTANDO NA TROCA DO MEDIDOR E A VOLTA DO PADRÃO DOS VALORES QUE PAGAVA, PORÉM, A FATURA AINDA SE MANTINHA, SENDO OFERECIDO TÃO SOMENTE O PARCELAMENTO. SEM RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SOBRE O CASO, DECIDIU POR ENTRAR COM UM PROCESSO, PORÉM NO MEIO DO TRÂMITE, EM 08/03/2018, SUA ENERGIA FOI CORTADA POR 08 DIAS, GERANDO DANOS À AUTORA QUE TEVE OS PRODUTOS DE SUA RESIDÊNCIA ESTRAGADOS, GERANDO PREJUÍZOS AO SUSTENTO DA FAMÍLIA, POIS ESTE VENDIA CHURRASCO. ALÉM DO CORTE, A AUTORA FOI NEGATIVADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTO O PROCESSO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS QUE CONSTITUAM FATO DO SERVIÇO, DE FORMA QUE NÃO É POSSÍVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)